Tribunal: TJES
Processo: 5012030-15.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012030-15.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Prefeito Municipal de Cariacica e outros

APELADO: DONORKY DINIZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO REALIZADA APÓS LONGO INTERVALO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. REINCLUSÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança, confirmando liminar anteriormente deferida para determinar a reinserção do impetrante em concurso público e a reserva de vaga para o cargo de Cuidador Escolar I. A sentença reconheceu a violação de direito líquido e certo em razão da ausência de notificação pessoal após longo lapso entre a homologação do certame e o ato de nomeação tornado sem efeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é exigível da Administração Pública o dever de realizar comunicação pessoal ao candidato nomeado em concurso público, quando há lapso temporal relevante entre a homologação e a nomeação, mesmo diante da previsão editalícia de divulgação apenas por meio oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação do candidato ocorreu mais de oito meses após a homologação do concurso, circunstância que configura lapso temporal relevante e impõe à Administração o dever de reforçar os meios de publicidade do ato convocatório, inclusive por comunicação pessoal, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que, em situações de inatividade prolongada no certame, a imposição de acompanhamento diário dos meios oficiais de publicação se revela desproporcional e insuficiente para garantir ciência efetiva do candidato.

A ausência de previsão expressa no edital quanto à notificação pessoal não afasta a obrigação da Administração de assegurar publicidade adequada, devendo prevalecer a proteção à confiança legítima do administrado e à efetividade do direito subjetivo à nomeação.

A alegação de desídia por parte do impetrante não se sustenta diante da falta de comunicação eficaz da nomeação, não sendo possível presumir renúncia tácita ao direito de posse apenas pela ausência de manifestação espontânea.

A suspeita de contaminação por Covid-19 não constitui o núcleo do litígio, tampouco influenciou decisivamente o julgamento, sendo elemento acessório diante da constatação da publicidade ineficaz do ato de nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve adotar medidas de reforço à publicidade, inclusive comunicação pessoal, quando a nomeação de candidato em concurso público ocorre após lapso temporal relevante desde a homologação.

A ausência de notificação pessoal, em tais hipóteses, configura violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a mera publicação em Diário Oficial ou site institucional.

A inércia do candidato após a nomeação não presume renúncia tácita ao direito, quando não comprovada sua ciência efetiva do ato convocatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 73.025/MS, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024.
STJ, MS 15.450/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24.10.2012, DJe 12.11.2012.
TJES, AC 5000090-71.2021.8.08.0006, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 29.07.2022.
TJES, AC 5007477-65.2021.8.08.0030, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 10.07.2023.
TJES, AI 5000528-81.2022.8.08.0000, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14.12.2022.
TJSP, AI 2099247-51.2022.8.26.0000, rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 01.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
DONORKY DINIZ
, julgou procedente o pedido autoral, concedendo a segurança para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando a reinserção do impetrante no certame e a reserva de vaga, com fundamento na existência de direito líquido e certo violado por ato administrativo que tornou sem efeito sua nomeação para o cargo de Cuidador Escolar I.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
o concurso público deve observar rigorosamente o princípio da vinculação ao edital, o qual previa expressamente que as convocações seriam realizadas por meio de publicação no Diário Oficial e nos sites oficiais da organizadora e do Município, sendo de responsabilidade exclusiva dos candidatos acompanhar os atos;
(ii)
não há previsão editalícia de notificação pessoal dos candidatos nomeados, e o lapso de apenas oito meses entre a homologação e a nomeação não configura intervalo suficiente para exigir comunicação individual;
(iii)
a ampla publicidade do ato convocatório afasta qualquer ilegalidade, tendo o impetrante permanecido inerte por mais de três meses após a nomeação, caracterizando desídia;
(iv)
a alegação de suspeita de Covid-19 não restou comprovada nos autos e não constitui justo impedimento, pois a nomeação ocorreu mais de 30 dias antes do suposto afastamento.

Pois bem. Compulsando os autos de origem, denoto que a r. sentença merece ser mantida incólume, na medida em que, conforme bem assentado pelo Juízo
a quo
, depreende-se o direito líquido e certo vindicado pelo Impetrante.

Isso porque, embora o Município alegue que a nomeação foi amplamente divulgada nos termos do edital — por meio do Diário Oficial e dos sites oficiais da Administração —
verifica-se que entre a homologação do concurso
, ocorrida em 01/12/2020,
e a publicação do ato de nomeação
, em 05/08/2021,
transcorreu intervalo de oito meses
, lapso temporal suficiente para configurar legítima expectativa de notificação pessoal ou de reforço informativo por parte da Administração Pública.

A imposição de acompanhamento constante e diário dos meios oficiais de divulgação, após período prolongado de inatividade no certame, configura exigência desproporcional, violando diretamente o princípio da razoabilidade.

Tal compreensão encontra amparo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgamento do AgInt no RMS n. 73.025/MS,
in litteris:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA APÓS SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica.
Precedentes. 2. No caso, entre a data de divulgação do resultado final do certame (agosto/2019) e a convocação da requerente para apresentação de documentos (julho/2023) transcorreram aproximadamente 4 anos, lapso temporal que justifica a convocação pessoal.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no RMS n. 73.025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Desse modo, penso que a prudência e a cautela recomendavam que a Administração Pública tentasse contato com o candidato mediante o encaminhamento de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço residencial por ele informado no ato de inscrição no concurso, conforme se posicionam os tribunais:

[...] 4) Viola os princípios da publicidade e da razoabilidade a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado. [...] (
TJES. AC 5000090- 71.2021.8.08.0006. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 29/07/2022
)

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO - LONGO LAPSO DE TEMPO - CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA CANDIDATA - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20 – DEVER DE CUMPRIR POSSÍVEIS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado que entre a data da homologação do certame e a nomeação da apelada, seguida de convocação para posse, decorreu mais de 1 (um) ano, resta evidente a violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade quando a Administração Pública cientifica a candidata exclusivamente pela vi da publicação oficial e por divulgação no se sítio eletrônico. Precedentes do STJ. [...]
(TJES. AC 5007477-65.2021.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. DATA 10/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NA PÁGINA DO MUNICÍPIO NA INTERNET CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012). [...]
(TJES. AI 5000528-81.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 14/12/2022)

Ademais, deve-se considerar o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reputou como extenso o lapso temporal de
cinco meses
:

[...] Convocação ocorrida mais de cinco meses após o resultado final do concurso. Ineficácia da notificação realizada apenas pela imprensa oficial e por telegrama recebido por terceiro. Além disso, não era razoável impor ao candidato que permanecesse acompanhando indefinidamente as publicações do diário oficial. Violação aos princípios da publicidade e razoabilidade. Presença dos requisitos do art. 7º, III, da Lei Federal n.º 12.016/09. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Decisão reformada para conceder a liminar. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20992475120228260000 SP 2099247-51.2022.8.26.0000, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 01/06/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022)

Não bastasse isso, o argumento recursal de desídia por parte do Impetrante não encontra respaldo nos autos. A ausência de procura imediata da Administração após a nomeação não configura, isoladamente, conduta negligente, sobretudo diante da inexistência de notificação pessoal ou de comunicação adequada do ato convocatório. A mera inércia posterior à publicação do decreto não pode ser presumida como renúncia tácita a direito subjetivo legalmente assegurado, mormente quando há indicativo de que o candidato não tomou conhecimento do ato.

No que tange à alegação do Município quanto à ausência de prova do impedimento por suspeita de Covid-19, destaca-se que tal fato não constitui o núcleo da controvérsia. A invalidação do ato administrativo decorre da ineficácia da comunicação oficial em cenário de lapso temporal relevante, sendo o contexto pandêmico elemento meramente acessório, que apenas reforça a plausibilidade da inércia do Impetrante. A decisão do Juízo de origem não condicionou a concessão da segurança à demonstração documental da doença, mas sim à violação do direito líquido e certo pela ausência de publicidade efetiva da nomeação.

Dessa forma, a fundamentação adotada pelo magistrado singular alinha-se aos precedentes da jurisprudência superior e estadual, revelando-se adequada à proteção da confiança legítima do administrado, ao resguardo do direito subjetivo à nomeação e ao controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.

A exigência de notificação pessoal, embora não expressamente prevista no edital, decorre de construção jurisprudencial que privilegia o conteúdo axiológico dos princípios constitucionais frente ao formalismo excessivo, sobretudo quando presente lapso temporal apto a comprometer a efetividade das formas ordinárias de publicidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)